Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-33.2020.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000310-33.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE SALES - CPF: 203.963.828-86 (APELADO), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 009.897.371-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE SALES - CPF: 203.963.828-86 (APELANTE), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 009.897.371-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCOS APARECIDO DE SALES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por MARCOS APARECIDO DE SALES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra
sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental ajuizada para compelir os réus à reparação de dano ambiental em área de preservação permanente, mediante adesão ao
PRA
e pagamento de indenizações por danos morais e materiais. A sentença condicionou o pagamento de danos materiais ao eventual descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exigir do ex-proprietário a obrigação de fazer, consistente na recuperação ambiental da área degradada; (
ii
) estabelecer se é cabível a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais, independentemente do inadimplemento da obrigação de recomposição ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva e solidária, recaindo sobre o causador direto do dano, ainda que ele não seja mais possuidor ou proprietário do imóvel, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 e da Súmula 623 do STJ.

A obrigação de fazer, que exige atuação direta sobre a área degradada, pressupõe a posse atual do imóvel. O ex-proprietário que não detém mais a posse não pode ser
compelido
a executar medidas materiais de recuperação ambiental, embora permaneça responsável
pela reparação integral, inclusive por meio de indenização substitutiva.

A condenação por dano moral coletivo é cabível quando demonstrado que a conduta ilícita – no caso, desmatamento de 9,56 hectares de floresta nativa sem autorização – atinge valores imateriais da coletividade, violando o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

É admissível a cumulação das obrigações de fazer (recuperar a área degradada) com a de indenizar pelos danos materiais, independentemente do cumprimento da primeira, conforme dispõe a Súmula 629 do STJ e o princípio da reparação integral do dano ambiental.

A fixação da indenização por danos materiais no valor de R$ 50.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e à necessidade de compensar os efeitos ambientais e econômicos negativos, além de desestimular condutas lesivas ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Marcos Aparecido de Sales parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

O agente que causa dano ambiental responde objetivamente e de forma solidária pela sua reparação, ainda que não detenha mais a posse do imóvel.

A obrigação de fazer, consistente na recuperação ambiental, exige posse atual do imóvel para sua efetivação, sendo incabível sua imposição ao ex-proprietário desprovido de acesso ao bem.

É cabível a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais, independentemente do cumprimento da primeira, com fundamento no princípio da reparação integral e na Súmula 629 do STJ.

A configuração do dano moral coletivo independe de prova de abalo concreto à coletividade, bastando a demonstração da ofensa significativa a bens jurídicos difusos relacionados ao meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; Lei no 7.347/85, art. 1o, I; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas
nos
623 e 629; STJ, REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 28.05.2013,
DJe
03.02.2015; TJMT,
ApCiv
1000382-83.2021.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJMT,
ApCiv
1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por MARCOS APARECIDO DE SALES, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000310-33.2020.8.11.0025, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face de MARCOS APARECIDO DE SALES e PAULO SERGIO DE SOUZA, objetivando a condenação dos requeridos à obrigação de recuperar o meio ambiente degradado por suas ações, mediante a confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, bem como ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis causados e pelos danos morais coletivos.

A ação fundamentou-se no Inquérito Civil no 174/2019, instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais em imóvel rural denominado Sítio Canaã, localizado na Gleba União, Distrito de Filadélfia, município de Juína/MT, especificamente nas áreas de preservação permanente, conforme relatório de apuração de infração administrativa ambiental do IBAMA no MT 00770.

Segundo consta dos autos, o requerido MARCOS APARECIDO DE SALES foi autuado em dezembro de 2014 por ter desmatado floresta nativa em área de 9,56 hectares, sem autorização do
órgão ambiental competente. Posteriormente, com base nas informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Ministério Público incluiu PAULO SERGIO DE SOUZA no polo passivo da demanda, por ser o atual responsável pelo imóvel rural e em razão da natureza
propter
rem
da obrigação de reparação ambiental.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos: a) à obrigação de fazer, consistente na integral reparação da área degradada, mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) no âmbito da SEMA, no prazo de 180 dias; b) ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada, a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos; c) a absterem-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente; d) ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apenas na hipótese de não haver a reparação da área degradada dentro do prazo fixado.

Inconformado, o requerido MARCOS APARECIDO DE SALES interpôs recurso de apelação (ID 269510808), sustentando, em síntese: a) impossibilidade de cumprimento da obrigação de recuperar a área degradada, sob o argumento de que não é mais proprietário ou possuidor do imóvel, que foi transferido para o requerido PAULO SERGIO DE SOUZA; b) ausência de dano moral coletivo, defendendo que não houve lesão intolerável aos valores sociais, pois o desmatamento ocorrido não causou repulsa ou abalo à coletividade. Requereu, ao final, a reforma da sentença
para afastar a condenação na obrigação de fazer e na indenização por danos morais coletivos.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO também interpôs recurso de apelação (ID 269510807), argumentando que a obrigação de indenização pelos danos materiais deve ser imediata e não condicionada ao descumprimento da obrigação de fazer. Sustentou que a reparação pecuniária deve ser fixada independentemente da recuperação da área degradada, de modo que os réus respondam não apenas pela restauração ambiental, mas também pela compensação pecuniária do prejuízo causado, especialmente considerando a vantagem econômica auferida em razão da degradação ambiental.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério em oposição ao recurso de MARCOS APARECIDO DE SALES, enfatizando que o apelante não pode se eximir do dever de reparar a degradação ambiental sob o argumento de que não mais detém a posse do imóvel. Ressaltou que a obrigação de recuperação da área degradada não se vincula à titularidade do bem, mas sim à conduta lesiva praticada contra o meio ambiente. Defendeu, ainda, a necessidade de indenização pecuniária com base no princípio do poluidor-pagador, destacando que os réus obtiveram benefício econômico com a degradação.

MARCOS APARECIDO DE SALES também apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público, defendendo a manutenção da sentença ao condicionar o pagamento da indenização exclusivamente ao descumprimento da obrigação de fazer. Argumentou que, no caso concreto,
não há comprovação de dano ambiental irreversível, razão pela qual a imposição de indenização pecuniária desvinculada do descumprimento da recuperação ambiental não se justificaria.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento d
o recurso interposto pelo Ministério Público
para permitir a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais ambientais. Quanto ao recurso de Marcos Aparecido de Sales, manifestou-se pelo provimento parcial, apenas para afastar o cumprimento pessoal da obrigação de fazer, mantendo, porém, sua responsabilidade solidária pela reparação integral do dano ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2
.
Mérito Recursal

2.1.
D
o recurso de Marcos Aparecido Sales

O apelante MARCOS APARECIDO DE SALES sustenta, em síntese, dois argumentos principais: a) impossibilidade de cumprimento da obrigação de recuperar a área degradada, por não ser mais proprietário ou possuidor do imóvel; b) ausência de dano moral coletivo.

2.1.1.
Da obrigação de reparar o dano ambiental - natureza
propter
rem
e impossibilidade material de cumprimento

No que concerne à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de recuperar a área degradada, sob o fundamento de que o apelante não mais detém a propriedade ou posse do imóvel, tal argumento merece parcial acolhimento, conforme passo a expor.

É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que a obrigação de reparar os danos ambientais possui natureza
propter
rem
, ou seja, adere ao título de propriedade ou posse do bem, independentemente de quem tenha sido o causador direto do dano. Tal característica decorre da própria natureza difusa do bem jurídico tutelado - o meio ambiente ecologicamente equilibrado - e da necessidade de sua efetiva proteção, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 623, que dispõe:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Contudo, é imperioso destacar que, no caso em tela, o apelante MARCOS APARECIDO DE SALES não figura no polo passivo da demanda apenas na condição de ex-proprietário ou
ex-possuidor
do imóvel, mas principalmente como agente causador direto do dano ambiental, conforme se depreende do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA em dezembro de 2014 (I
d
269510753).

Assim, sua responsabilidade pela reparação do dano ambiental decorre não apenas da natureza
propter
rem
da obrigação, mas principalmente da sua conduta comissiva que resultou na degradação ambiental, caracterizando a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que dispõe:

"Art. 14.

[...]

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

Não obstante, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (I
d
306020396), a obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na apresentação do PRADA (Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas), exige a posse atual do imóvel para sua efetivação, uma vez que demanda atuação direta e material sobre a área degradada, além de interlocução com os órgãos ambientais competentes e eventual execução de medidas técnicas no local.

No caso concreto, é incontroverso que o apelante transferiu a posse do imóvel a PAULO SERGIO DE SOUZA (2o apelado), que atualmente detém a posse direta do bem, o que torna juridicamente inviável o cumprimento da obrigação de fazer pelo antigo proprietário. A exigência judicial de recuperação da área, nesses moldes, só pode ser cumprida por quem tenha acesso direto ao bem e possa, efetivamente, implementar as medidas de reconstituição ambiental exigidas.

Essa constatação, contudo, não exime o apelante de sua responsabilidade pelo dano ambiental pretérito, na medida em que responde pelos efeitos jurídicos do ilícito ocorrido quando ainda era titular da posse, podendo ser compelido, se for o caso, ao pagamento de indenização equivalente, caso a obrigação de recomposição não seja adimplida por quem atualmente detenha a posse do imóvel.

Portanto,
é de rigor o acolhimento
parcialmente
d
o recurso de MARCOS APARECIDO DE SALES neste ponto, para reconhecer a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer pelo apelante, sem, contudo, afastar sua responsabilidade solidária pela integral reparação do dano ambiental verificado nos autos, a qual poderá ser convertida em perdas e danos, caso a recuperação não seja realizada pelo atual possuidor do imóvel.

2.1.2.
Do dano moral coletivo

No que tange à alegação de ausência de dano moral coletivo, o apelante sustenta que o desmatamento ocorrido não causou repulsa ou abalo à coletividade, não havendo lesão intolerável aos valores sociais que justifique a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, no âmbito do direito ambiental, caracteriza-se pela lesão a valores imateriais da coletividade, decorrente da degradação ambiental. Trata-se de instituto jurídico que visa tutelar o patrimônio valorativo extrapatrimonial de uma comunidade, reconhecendo que determinadas condutas lesivas ao meio ambiente podem afetar negativamente o bem-estar, a qualidade de vida e o equilíbrio ecológico, bens jurídicos de natureza difusa e de titularidade coletiva.

A possibilidade de condenação por danos morais coletivos em matéria ambiental encontra respaldo legal no art. 1o da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que dispõe:

"Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente; [...]"

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o apelante promoveu o desmatamento ilegal de 9,56 hectares de floresta nativa,
sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração lavrado pelo IBAMA (I
d
269510753).

Tal conduta, por si só, já representa grave lesão ao meio ambiente e aos valores coletivos relacionados à preservação ambiental, especialmente considerando que o desmatamento ilegal contribui significativamente para diversos problemas ambientais, como a perda de biodiversidade, a erosão do solo, o assoreamento de cursos d'água, a alteração do regime hídrico e as mudanças climáticas.

Ademais, o desmatamento ilegal de floresta nativa representa uma afronta direta ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal, bem como aos princípios da prevenção, da precaução e do desenvolvimento sustentável, pilares do direito ambiental contemporâneo.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a configuração do dano moral coletivo em casos de degradação ambiental, conforme se verifica do seguinte julgado:

“
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – RECONHECIDO PELO STJ – DEVOLUÇÃO PARA
FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame
1.Trata
-se de reapreciação, determinada pelo STJ, de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos de dano ambiental, sem reconhecer a indenização por dano moral coletivo.
O STJ, por decisão do Ministro Herman Benjamin, deu provimento ao recurso especial, reconhecendo o dano moral coletivo e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para quantificação da indenização
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em quantificar o dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental provocada pela extração ilegal de madeira em área privada, sem autorização ambiental, comprometendo o equilíbrio
ecológico .
III. Razões de decidir 3.
O dano moral coletivo deve ser valorado observando a gravidade da ofensa ao meio ambiente, o caráter coletivo e difuso dos interesses lesados, e a função pedagógica e dissuasória da reparação.
4 .
Considerando a extensão do dano, fixa-se o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização, em observância ao princípio da reparação integral e ao caráter preventivo e sancionador da medida. IV. Dispositivo e tese
5 .

Recurso provido para fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização por dano moral coletivo, a ser recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.
Tese de julgamento: "O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental deve ser fixado considerando o impacto coletivo da lesão e a função pedagógica da indenização."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010618820188110025, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024
– destaquei.
)

Portanto, entendo que o desmatamento ilegal de 9,56 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, configura dano moral coletivo, justificando a condenação do apelante ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado, no montante fixado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada.

Assim,
não há que se falar em
provimento ao recurso de MARCOS APARECIDO DE SALES,
devendo ser mantida a
sua condenação

quanto ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

2.2.
D
o recurso do Ministério Público

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em seu recurso, sustenta que a obrigação de indenização pelos danos materiais deve ser imediata e não condicionada ao descumprimento da obrigação de fazer. Argumenta que a reparação pecuniária deve ser fixada independentemente da recuperação da área degradada, de modo que os réus respondam não apenas pela restauração ambiental, mas também pela compensação pecuniária do prejuízo causado, especialmente considerando a vantagem econômica auferida em razão da degradação ambiental.

A questão central a ser analisada, portanto, diz respeito à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com a obrigação de indenizar pelos danos materiais, independentemente do cumprimento da primeira.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 629, que dispõe:
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
."

A referida súmula consolidou o entendimento jurisprudencial de que, em matéria ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer (recuperação do meio ambiente degradado) com a obrigação de indenizar, sendo esta última cabível quando a restauração in natura não for suficiente para a reparação integral do dano.

Tal entendimento decorre do princípio da reparação integral do dano ambiental, segundo o qual o poluidor deve ser responsabilizado por todas as consequências de sua conduta lesiva ao meio ambiente, incluindo tanto a restauração do bem ambiental afetado quanto a compensação pecuniária pelos danos materiais e morais causados.

No caso em análise, a sentença recorrida condenou os requeridos à obrigação de fazer consistente na integral reparação da área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Contudo, condicionou o pagamento de indenização por danos materiais ao descumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos:

"d) Não havendo a reparação da área degradada dentro do prazo fixado, desde já, CONDENO o requerido AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este a ser destinado ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público."

Ocorre que, conforme já pacificado na jurisprudência, a obrigação de indenizar pelos danos materiais causados ao meio ambiente não se confunde com a obrigação de recuperar a área degradada, sendo ambas autônomas e cumuláveis.

A recuperação da área degradada visa restabelecer, na medida do possível, o equilíbrio ecológico afetado pela conduta lesiva. Já a
indenização por danos materiais tem por objetivo compensar os prejuízos econômicos decorrentes da degradação ambiental, incluindo os serviços ecossistêmicos perdidos durante o período em que o meio ambiente permaneceu degradado, bem como a vantagem econômica auferida pelo degradador com a exploração ilegal dos recursos naturais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, conforme se verifica do seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL .
DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO
ART .
3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO
) .
REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO
CIVIL .
INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de Ação
Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pela supressão de vegetação nativa e edificação irregular em Área de Preservação Permanente. O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1 .145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
4.9 .2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10 .9.2010;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.156.486/PR,
Rel
. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
27.4.2011; REsp 1.120 .117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
19.11.2009; REsp 1 .090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
3.8 .2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17 .10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31 .8.2006, entre outros). 3. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a
possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que fixe, in
casu
, o quantum
debeatur
reparatório do dano já reconhecido no acórdão recorrid
o
.

(STJ - REsp: 1328753 MG 2012/0122623-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2015)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou sobre o tema:

“
E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA
AMAZÔNICO.
OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR.
POSSIBILIDADE .
RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em ação civil pública por dano ambiental, condenou a parte ré à recomposição de 84,53 hectares de floresta nativa no bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, e ao
pagamento de indenização por dano moral ambiental, no valor de R$ 100
.
000,00 (cem mil reais), a ser destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Juína (MT). O apelante busca a inclusão da condenação por danos ambientais materiais intercorrentes, cumulando as obrigações de fazer e de indenizar, sob a argumentação de que o dano ambiental exige reparação integral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos ambientais materiais intercorrentes é aplicável, em conformidade com o princípio da reparação integral dos danos ambientais.

III. Razões de decidir

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador. O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração in natura do ambiente
.

4. Comprovado o dano ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por
arbitramento, considerado: i) a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
) o marco inicial do dano; e
iii
) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

IV .
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.200/SC,
Rel
. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08 .2022; STJ, REsp 2.083.016/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1 .548.960/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j .
06.03.2018; STJ, REsp 1.180 .078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02 .12.2010; Súmula no 629/STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003828320218110025, Relator.: RODRIGO
ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024
– destaquei.
)

Portanto, entendo que assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em seu recurso, devendo ser reformada a sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, independentemente do cumprimento da obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

Quanto ao valor da indenização por danos materiais, mantenho o montante fixado na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender que se mostra adequado e proporcional à extensão do dano ambiental causado, considerando a área desmatada de 9,56 hectares de floresta nativa.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de MARCOS APARECIDO DE SALES, exclusivamente para reconhecer a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer pelo apelante, sem, contudo, afastar sua responsabilidade solidária pela integral reparação do dano ambiental verificado nos autos, a qual poderá ser convertida em perdas e danos, caso a recuperação não seja realizada pelo atual possuidor do imóvel;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no
montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente do cumprimento da obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

c)
MANTENHO
as demais disposições da sentença, especialmente quanto à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada, a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025